Tribunal: TJSP
Processo: 2345765-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito e a possibilidade de depositar o valor que entende correto. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito e a possibilidade de depositar o valor que entende correto. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Recurso não provido.